Tribunal: TJMT
Processo: 1001928-63.2025.8.11.9005
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001928-63.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NEUZA FRASSETTO - CPF: 353.176.981-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES. ÔMEGA
3
E CREATINA MONOHIDRATADA. RETINOPATIA DIABÉTICA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS. INOBSERVÂNCIA DO TEMA
6
DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.

A concessão judicial de insumos não incorporados ao SUS exige comprovação de eficácia com base na medicina baseada em evidências e demonstração da ineficácia das alternativas disponibilizadas pelo sistema público, nos termos do Tema
6
da Repercussão Geral do STF.

A ausência de evidências científicas reconhecidas pelo NAT-Jus afasta a probabilidade do direito em pedido de tutela de urgência para fornecimento de suplementos alimentares.

Doença crônica e progressiva, sem demonstração de
situação de emergência
clínica, não configura perigo de dano apto a justificar tutela provisória de urgência.

A
gravo de instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
A
gravo de
I
nstrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
NEUZA FRASSETTO
, devidamente representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, consubstanciada no ID 211012112 dos autos originários de nº 1005974-26.2025.8.11.0007, a qual indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

- MT
.

A exordial do processo de origem narra que a autora, idosa de 62 anos de idade, aposentada por incapacidade e com renda mensal declarada de R$ 1.518,00, é portadora de Diabetes Mellitus Tipo 2 (CID E11), enfermidade que evoluiu para o quadro de Retinopatia Diabética (CID H36.0), acarretando-lhe importante redução da acuidade visual. Sustenta a narrativa inicial que, após acompanhamento nutricional e avaliação médica, houve a prescrição dos suplementos alimentares Ômega 3 isento de metais pesados e Creatina
Monohidratada
, sob a justificativa de que tais insumos atuariam como coadjuvantes na proteção ocular e no controle glicêmico. A petição relata, ainda, a negativa de fornecimento na via administrativa por parte da Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta
- MT
.

Após o regular processamento do feito na origem, com a determinação de emenda à inicial para adequação do pedido e juntada de laudos, o magistrado de piso solicitou a elaboração de Parecer Técnico ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NAT-Jus). O referido órgão técnico emitiu a Nota Técnica nº 419045, encartada no ID 212001236, concluindo de forma não favorável ao pleito, assentando a inexistência de evidências científicas sólidas para a indicação dos suplementos postulados no contexto da retinopatia diabética, bem como a ausência de justificativa clínica de urgência ou emergência.

Com amparo nas conclusões exaradas no Parecer do NAT-Jus, sobreveio
a
decisão interlocutória agravada (ID 211012112), por meio da qual o Juízo de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência vindicada, asseverando que o quadro da paciente não se reveste da urgência necessária para a concessão da medida liminar
inaudita altera
pars
e que a ausência de evidências científicas obsta a imposição do fornecimento dos insumos ao ente público.

Inconformada com o
decisum
, a agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID 329874862), argumentando, em apertada síntese, a ocorrência de
error
in
iudicando
. Sustenta que o perigo de dano não pode ser interpretado unicamente como risco iminente de morte, mas deve englobar a possibilidade concreta de perda visual irreversível decorrente da progressão da retinopatia diabética. Assevera que a probabilidade do direito encontra lastro no dever constitucional de garantia à saúde (artigo 196 da Constituição Federal) e na responsabilidade solidária dos entes federativos, rechaçando o parecer técnico emitido pelo NAT-Jus sob o argumento de que a literatura médica e nutricional conferiria respaldo à sua pretensão. Pleiteou a concessão de efeito suspensivo ativo para o imediato fornecimento dos insumos.

Os autos foram remetidos a esta instância revisora, oportunidade em que, mediante a decisão proferida no ID 330099858, o pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, mantendo-se os efeitos da decisão de primeiro grau por não se vislumbrar, em sede de cognição sumária, o preenchimento dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.

O Estado de Mato Grosso apresentou contra
rrazões
ao agravo de instrumento (ID 334992367), arguindo, preliminarmente, a ausência de interesse processual por inadequação da via eleita ante a falta de esgotamento do trâmite administrativo no prazo razoável. No mérito, defendeu a inexistência de urgência para o procedimento de caráter eletivo, a não demonstração dos requisitos cumulativos delineados no Tema 6 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (notadamente a ineficácia das alternativas do SUS e a imprescindibilidade do produto pautada em evidências científicas), e refutou a alegação de hipossuficiência absoluta, trazendo à baila a existência de veículo automotor registrado em nome da autora, conforme tabela FIPE. Por fim, rogou pela observância do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, a fim de que a responsabilidade primária seja direcionada ao Município.

Conforme certificado no ID 341790361, o Município de Alta Floresta
- MT
deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões neste recurso, embora tenha apresentado contestação nos autos de origem (ID 219235704).

Instado a se manifestar na condição de custos legis, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso exarou o parecer colacionado no ID 342672383, opinando pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, sob o pálio da primazia da dignidade da pessoa humana e da proteção integral ao direito à saúde.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O recurso interposto preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal gravita em torno da constatação, ou não, do acerto da decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau (ID 211012112), que negou a antecipação dos efeitos da tutela para compelir o Estado de Mato
Grosso e o Município de Alta Floresta
- MT
a fornecerem os suplementos alimentares Ômega
3
e Creatina
Monohidratada
à agravante, portadora de Retinopatia Diabética (CID H36.0). Impende destacar que a análise cingir-se-á à verificação estrita dos requisitos disciplinados no artigo 300 do Estatuto Processual Civil, a saber, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Inicio
a fundamentação deste ato decisório rememorando que a envergadura constitucional do direito à saúde, magnificamente erigido à condição de direito social fundamental pelo Poder
Constituinte Originário
no artigo 196 da Carta Magna, consubstancia um dos mais relevantes pilares do Estado Democrático de Direito. Trata-se de prerrogativa jurídica indisponível que traduz a própria essência do princípio da dignidade da pessoa humana. Todavia, a densidade ontológica desse preceito não autoriza a supressão de critérios técnicos, científicos e gerenciais na formulação e execução das políticas públicas sanitárias, sob pena de instalarmos um cenário de anomia administrativa e de subversão da justiça distributiva que deve reger o Sistema Único de Saúde.

Sob essa ótica, a atuação do Poder Judiciário nas demandas que envolvem a dispensação de tecnologias em saúde não incorporadas aos protocolos oficiais demanda extremada cautela, um escrutínio rigoroso e uma deferência respeitosa à chamada medicina baseada em evidências. Não é dado ao magistrado, desprovido da indispensável expertise técnica no campo das ciências biológicas, substituir-se aos órgãos de avaliação tecnológica em saúde para autorizar, de forma temerária, o custeio de insumos cuja eficácia não esteja cristalinamente chancelada pela comunidade científica.

Nesta quadra processual, cumpre
perscrutar
detidamente o acervo probatório que lastreou a decisão de indeferimento. O magistrado singular, adotando uma postura de louvável prudência, condicionou a análise da tutela de urgência à oitiva prévia do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário, cuja manifestação repousa na Nota Técnica nº 419045 (ID 212001236). Este órgão consultivo institucional, constituído exatamente com o desígnio de mitigar as assimetrias informacionais dos julgadores em lides de alta complexidade médica, apresentou conclusão contundente e desfavorável ao pleito da agravante.

O parecer técnico elucidou de maneira exaustiva que, malgrado a literatura médica reconheça a retinopatia diabética como uma complicação microvascular grave do diabetes mellitus, inexistam evidências científicas sólidas, consensuais e consolidadas que
recomendem a suplementação de Ômega 3 e de Creatina
Monohidratada
como modalidades terapêuticas aptas a frear, reverter ou mitigar o curso da referida patologia oftalmológica. A equipe do NAT-Jus foi peremptória ao consignar que a suplementação pretendida não constitui sucedâneo para o tratamento clínico padronizado, assentando, de modo irretorquível, a resposta negativa ao quesito sobre a existência de evidências científicas.

A ausência desse lastro técnico macula, de maneira indelével, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) alegada pela agravante. Ao se postular a excepcional intervenção jurisdicional para a concessão de fármacos ou insumos nutricionais desvinculados da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), atrai-se para a parte autora o ônus argumentativo e probatório delineado pela jurisprudência vinculante da Suprema Corte Brasileira, notadamente no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral. Referido precedente impõe a demonstração inequívoca da ineficácia das alternativas disponibilizadas no Sistema Único de Saúde e a prova irrefutável da eficácia do tratamento pleiteado, ancorada na medicina baseada em evidências.

No caso vertente, a simples apresentação de receituário subscrito por nutricionista e laudo de médico endocrinologista (
IDs
210993725 e 210993727), embora gozem de presunção de veracidade quanto à condição clínica da paciente, não ostentam o condão de infirmar as conclusões institucionais do NAT-Jus. A prescrição de profissional assistente, por mais zelosa que seja, reflete uma perspectiva clínica individualizada que, desacompanhada de literatura científica inconteste e de ensaios clínicos randomizados, não se sobrepõe à política de avaliação de tecnologias do Estado. Assim, não subsiste o requisito atinente à plausibilidade jurídica da tese recursal, sendo forçoso reconhecer que a decisão hostilizada se pautou rigorosamente nos ditames legais e técnicos aplicáveis à espécie.

A par da inexistência da probabilidade do direito, avulta com igual intensidade a ausência do segundo requisito essencial exigido pelo artigo 300 do Código de Processo Civil: o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). A agravante esforça-se por construir a narrativa de que o indeferimento da tutela liminar consolidará a perda de sua acuidade visual, equiparando a progressão crônica de sua enfermidade a uma
situação de emergência
agudizada. No entanto, tal silogismo não encontra ressonância nos fatos evidenciados nos autos.

A doença que acomete a autora possui natureza degenerativa e progressiva crônica, e não um quadro de instabilidade clínica aguda que demande intervenção em caráter de emergência imediatista, sob pena de letalidade instantânea. O próprio Núcleo de Apoio Técnico, ao ser provocado a se manifestar sobre o tema, declarou textualmente que não se justifica a alegação de urgência à luz dos parâmetros estritos de Urgência e Emergência estabelecidos pelo Conselho Federal de Medicina. Em outras palavras, não há um horizonte de colapso orgânico iminente que justifique o atropelo do contraditório substancial e a mitigação da dilação probatória inerente ao processo de conhecimento.

Ademais, mostra-se descabida a assertiva de que a prioridade de tramitação deferida à autora por sua condição de idosa seria incompatível com o indeferimento da tutela de urgência. A prioridade processual é um comando de celeridade cartorária e judicial, destinado a assegurar a prestação jurisdicional tempestiva a pessoas em situação de vulnerabilidade presumida pela idade. O deferimento dessa garantia adjetiva não converte, em um passe de mágica, qualquer pedido material em uma urgência clínica inafastável. O indeferimento da tutela não relega a agravante ao desamparo, mas submete a sua pretensão, que carece de evidências científicas, ao necessário e saudável crivo do amadurecimento probatório, permitindo que a Fazenda Pública contrapunha os laudos carreados aos autos e que o Juízo decida com cognição exauriente.

Afasto,
de igual modo, qualquer insinuação de que o juízo
a quo
tenha incorrido em erro de valoração normativa ao indeferir o pleito inaugural. A decisão agravada harmoniza-se de forma lapidar com as balizas estatuídas nas Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, que impõem aos magistrados a consideração das consequências práticas de suas deliberações e a ponderação das dificuldades inerentes à gestão da saúde pública. A determinação judicial de custeio de tecnologias desprovidas de comprovação científica de eficácia configura indevido prestígio ao casuísmo em detrimento das políticas públicas universais, corroendo a capacidade do Estado de fornecer o básico a todos para ofertar o excepcional não comprovado a poucos.

Faço constar, por dever de lealdade argumentativa, que analisei detidamente as ponderações erigidas pelo insigne representante do Ministério Público (ID 342672383), o qual
abogou
pelo provimento do agravo. Embora compreenda o viés humanitário e a preocupação legítima com a qualidade de vida da cidadã que inspiram a manifestação ministerial, perfilho o entendimento de que a solidariedade estatal e a dignidade da pessoa
humana não autorizam a entrega de insumos ao talante exclusivo do prescritor, quando refutados categoricamente pela instância técnica judiciária. A compassividade abstrata não é vetor suficiente para ditar o dispêndio do erário em suplementos nutricionais não essenciais segundo a RENAME, notadamente quando há expressa negativa sobre a sua eficácia.

Consigno, ademais, que a arguição trazida nas contrarrazões do Estado de Mato Grosso acerca da não submissão do pleito ao crivo primário do município, em face do Tema 793 do STF (ID 334992367), consubstancia matéria intimamente ligada ao mérito da própria responsabilização administrativa, que deverá ser oportunamente sopesada na prolação da sentença pelo Juízo singular. Todavia, a constatação preambular da completa ausência de base científica para o tratamento pretendido e a ausência de urgência fulminam a pretensão já na raiz, tornando desnecessário o exaurimento, nesta via estreita, do complexo debate atinente ao pacto federativo e à solidariedade entre os entes.

Destarte, a minuciosa análise dos elementos informativos colacionados ao instrumento não revela qualquer mácula na decisão invectivada. O provimento exarado no ID 211012112, complementado logicamente pela decisão monocrática de ID 330099858 proferida neste recurso, ostenta fundamentação idônea, coerência lógica e robusto amparo na jurisprudência qualificada atinente à judicialização da saúde. A manutenção da decisão de primeiro grau revela-se, assim, não apenas uma consequência da insuficiência probatória, mas um imperativo de respeito à racionalidade do sistema sanitário pátrio.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter
incólume
a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Sem custas e honorários advocatícios na forma da Lei.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026